Tribunal: TJES
Processo: 0024846-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024846-11.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO GOMES RISSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
CRIME
S
DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE.
NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DELITO DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. EFETIVA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação (arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, c/c art. 69 do Código Penal), fixando pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 30 (trinta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

A denúncia narrou que, no dia 28 de outubro de 2018, na BR-101, bairro Barcelona, no município de Serra/ES, o denunciado conduzia veículo automotor sem ser habilitado, sob efeito de álcool, apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora. Avançou sinal vermelho e colidiu com outro veículo. Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, obteve-se o resultado de 0,82 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) verificar se a denúncia é inepta quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB, por ausência de descrição da conduta específica relativa à alteração da capacidade psicomotora;
(II) definir se há nulidade pela não oferta do acordo de não persecução penal, com base na retroatividade do art. 28-A do CPP; (III) analisar o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de inépcia da denúncia.

A alegação de inépcia da denúncia não prospera, pois a peça acusatória descreve de forma clara e suficiente a conduta típica imputada, permitindo o exercício da ampla defesa. A denúncia indicou que o acusado conduzia veículo automotor com concentração de álcool no organismo superior ao limite legal, o que caracteriza o delito do art. 306 do CTB. A posterior sentença condenatória, inclusive, confirma a validade da denúncia, tornando prejudicada a preliminar.

5. Da preliminar de não oferecimento do acordo de não persecução penal.

O Ministério Público justificou expressamente a não propositura do acordo com base na fase avançada do processo, nos termos do art. 28-A, §§ 2º e 14, do CPP. Além disso, o réu não requereu, após a recusa, a remessa dos autos à instância revisora ministerial, operando-se a preclusão da pretensão. Conforme orientação consolidada do STF, não cabe ao Judiciário obrigar o Ministério Público a propor o benefício quando fundamentada sua negativa.

6. Do mérito – pedido de absolvição por ausência de provas.

A pretensão absolutória por ausência de provas não merece acolhimento. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, teste do etilômetro (com resultado de 0,82 mg/L), e depoimentos colhidos em juízo. A autoria também está evidenciada pela confissão judicial do acusado (onde admitiu a ingestão de bebida alcoólica e a condução do veículo sem habilitação) e pelos testemunhos de policiais rodoviários federais, que relataram sinais claros de embriaguez e confirmaram a ausência de habilitação.

As declarações dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade, não tendo sido apresentados elementos capazes de infirmar a veracidade dos relatos prestados, os quais corroboram os demais elementos de prova dos autos.

No que se refere ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), trata-se de delito de
perigo abstrato
, em que se presume o risco à segurança viária independentemente da comprovação de efetivo prejuízo ou alteração da capacidade psicomotora. Com a edição das Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, consolidou-se o entendimento de que a infração penal se consuma com a condução do veículo automotor por pessoa com concentração de álcool no organismo acima do limite legal, sendo desnecessária qualquer demonstração de reflexos comportamentais. O resultado do teste do etilômetro, por si só, basta à tipificação penal.

O delito previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto, o que se verifica na conduta de dirigir sem habilitação, avançar sinal vermelho e causar colisão com outro veículo. Tais circunstâncias demonstram a imprudência do agente e o risco à incolumidade pública, preenchendo os elementos do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024846-11.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO GOMES RISSO
Advogado do(a) APELADO: ANA KARLA NASCIMENTO SANTA ANA - ES27185

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FÁBIO GOMES RISSO
,
contra a sentença de fls. 113/115, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de trânsito de embriaguez ao volante, e direção de veículo automotor sem a devida habilitação, em concurso material (art. 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97, n/f art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 28 de outubro de 2018, na BR-101, bairro Barcelona, naquele município de Serra/ES, o apelante,
sem ser habilitado para conduzir veículo automotor
, foi flagrado dirigindo sob
efeito de álcool
, com sinais de alteração da capacidade psicomotora.

No momento da infração, o recorrente avançou o sinal vermelho existente na via, e colidiu lateralmente com outro automóvel, que era conduzido por uma terceira pessoa. Policiais Rodoviários Federais que se dirigiram ao local, realizaram teste de etilômetro no acusado, com o consentimento deste, sendo verificada a
concentração de 0,82 mg de álcool por litro de ar alveolar
, quantidade superior ao limite legalmente admitido.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar suscitada pela defesa, que aponta a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia,
no que diz respeito ao delito do artigo 306 do Código de Trânsito
, sob o fundamento de que não teria havido descrição suficiente quanto ao comportamento que caracterizou a alteração da capacidade psicomotora, ou à forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo.

De se destacar, em primeiro lugar, que a prolação de sentença condenatória torna prejudicada tal alegação de inépcia da denúncia.

Não obstante, verifico que a inicial acusatória narrou de forma suficiente a conduta incriminada, possibilitando o exercício da ampla defesa pelo acusado, tanto que efetivamente apresentou resposta aos fatos nela contidos, o que evidencia a clareza da imputação e a efetiva compreensão da acusação formulada.

Diferentemente do que sustenta a defesa, não se mostra necessário descrever o comportamento caracterizador da alteração da capacidade motora, ou outros aspectos. Trata-se aqui de crime de perigo abstrato e o fato de atribuir-se ao agente, na inicial, a ação de conduzir veículo automotor, estando com concentração alcoólica no sangue, superior ao máximo permitido pela legislação vigente, traduz a prática do delito em questão.

Por tais razões,
rejeito a referida preliminar
.

Lado outro, a defesa alega,
ainda em sede preliminar, a nulidade
do processo, porque o acusado faz
jus

a aplicação retroativa das normas atinentes ao acordo de não persecução penal, contidas na Lei nº 13.954/19
, aduzindo que as razões declinadas pelo Ministério Público, para não ofertar tal benefício, seriam inidôneas.

No presente caso, o Ministério Público apresentou
fundamentação expressa para a não oferta do acordo
(fl. 109 e verso), especialmente diante do estágio avançado da persecução penal – já havendo sido apresentadas as alegações finais – e com base na sua discricionariedade vinculada prevista no artigo 28-A, § 2º e § 14 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do STF, inclusive, reconhece que não cabe ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público à propositura do acordo.

Ainda que se pudesse cogitar da remessa à instância de revisão ministerial, como autoriza o § 14 do referido dispositivo, o réu, após a recusa formal do Promotor, limitou-se a ratificar as alegações finais orais, sem requerer o encaminhamento dos autos, razão pela qual se operou a preclusão consumativa da pretensão.

R
ejeito
, também, esta preliminar.

Passo ao exame de mérito.

A defesa requer a absolvição do acusado pelos crimes imputados na denúncia, por ausência de provas a amparar a condenação.

A materialidade dos crimes ficou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 16/18), teste de alcoolemia (fl. 19), o qual atestou resultado positivo, bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

O próprio apelante,
em interrogatório judicial (fls. 104/105)
,
confessou ter ingerido bebida alcoólica
, admitindo que conduzia o veículo
sem habilitação,
e que se envolveu em
colisão com outro automóvel
após
avançar o sinal vermelho
.

Não obstante, os p
oliciais rodoviários federais Thiago Amorim Rosa e Edson Pessanha Júnior
confirmaram, na fase administrativa (fls. 07/09) e em Juízo (fl. 103), sua atuação na apuração de acidente de trânsito, constatando naquela oportunidade, que o réu, envolvido no acidente, apresentava sinais de embriaguez, bem como não era habilitado para dirigir veículos automotores.

O policial
Edson
, inclusive, confirmou em juízo que o réu foi submetido voluntariamente ao teste do bafômetro (fl. 19), cujo resultado foi amplamente acima do permitido -
aferiu o índice de
0,82 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar, quantidade superior ao limite legal de
0,3 mg/L.

Registro que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente poderia ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso em comento, verifica-se que não foram produzidas provas que pudessem afastar a credibilidade do depoimento policial.

No mais, vale ressaltar, também, que, na dicção da jurisprudência do STJ,
o delito de dirigir veículo sob a influência de álcool (art. 306, da Lei 9.503/97), é de perigo abstrato, não havendo mais, a partir da edição das Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012,
a imprescindibilidade de realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, para comprovar o estado de embriaguez do condutor de veículo automotor, podendo o mesmo ser demonstrado por outros meios de provas
, como por exemplo, exame clínico, perícia, vídeo, depoimentos firmes de testemunhas, e/ou dos policiais responsáveis pela ocorrência, conforme se infere da redação do § 2º, incluído no mencionado artigo do Código de Trânsito Brasileiro.

De sorte que, restou demonstrado, pelas provas dos autos, que o acusado conduziu veículo em estado de embriaguez.

Por outro lado, cumpre esclarecer que
o crime p
revisto no art
igo
309
da Lei de Trânsito
, é delito formal e de perigo concreto, exigindo que o agente, ao conduzir o veículo automotor, sem a devida habilitação ou permissão, esteja de forma clara, causando perigo de dano
. Em outras palavras, exige que o condutor esteja dirigindo perigosamente, colocando em risco a sua integridade física e à de
outrem
.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante conduzia o veículo sem a devida habilitação, e, por certo, tal conduta gerou perigo de dano, que restou demonstrado pela
colisão decorrente d
e sua
conduta imprudente
, que avançou o sinal vermelho e atingiu outro veículo, causando acidente de trânsito.

Por todas essas razões, entendo que a defesa não conseguiu produzir mínima prova, que pudesse enfraquecer o conjunto probatório produzido, devendo subsistir a condenação do réu quanto aos aludidos crimes.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.